Tribunal: TJSP
Processo: 1002632-84.2022.8.26.0236
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO. Parcial procedência. Inconformismo das partes. Recomendação da NUMOPEDE em relação à adoção de medidas para coibir a advocacia predatória não possui força de lei, não sendo, portanto, de cunho obrigatório. Juros remuneratórios significativamente maiores do que os praticados pelo mercado financeiro em operações da mesma espécie no período. Abusividade

Ementa:
EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO. Parcial procedência. Inconformismo das partes. Recomendação da NUMOPEDE em relação à adoção de medidas para coibir a advocacia predatória não possui força de lei, não sendo, portanto, de cunho obrigatório. Juros remuneratórios significativamente maiores do que os praticados pelo mercado financeiro em operações da mesma espécie no período. Abusividade configurada. Redução para a taxa média divulgada pelo Banco Central no mês da contratação. Danos morais afastados. Cobrança abusiva, por si só, não implica em ofensa a direito de personalidade do consumidor. Restituição dos valores deverá se dar de forma simples. Observância do entendimento consolidado pelo Eg. STJ por ocasião do julgamento de recurso repetitivo (EAResp 678.608). Contratos firmados antes de 01/04/2021. Honorários advocatícios. Verba honorária fixada em valor irrisório que desprestigia o exercício da advocacia. Aplicação do artigo 85, §§2o, 8o e 11 do NCPC. Tabela da OAB/SP. Valores não vinculam o Juízo. Mero caráter informativo. Majoração concedida para R$ 1.500,00.
PRELIMINAR REJEITADA, RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO E DESPROVIDO A DA RÉ.